Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723808-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa por Litigância de Má-Fé - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Na origem trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual a parte agravante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravante aduz, em suas razões recursais, não ser razoável a aplicação de multa, esta caracterizar bis in idem, além de não restar devidamente motivada a decisão. Com efeito, a multa por litigância de má-fé somente pode ser executada ao final do feito, não havendo o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada, devendo-se aguardar a formalização do contraditório. Assim, não vislumbro o risco de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator